Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749099-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANZ SAUDE S.A. EMBARGADO: NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0744950-78.2023.8.07.0001, ajuizada contra a ALLIANZ SAÚDE S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se requer que a ré seja compelida a reestabelecer o plano de saúde coletivo da autora. (ID 176867753.) Deferida a liminar (ID 53594082), a parte agravada informa que nos autos de origem fora proferida sentença de mérito, bem como requer a revogação da liminar. (ID 60685921.) De fato, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial eletrônico - Pje, verifica-se que sobreveio sentença proferida no feito de origem, tendo sido extinta a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Desta feita, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, assim como da perda automática da eficácia da liminar deferida. Nesse sentido: “A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”. (07000963620228070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 3/7/2023.) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 12:43:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador